Tribunal: TJSP
Processo: 1016710-30.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais – Compra e venda de veículo – Honorários contratados – Reembolso – Inadmissibilidade.

Não se há de falar em condenação da parte sucumbente ao ressarcimento dos honorários contratados entre a parte vencedora e seu advogado.

Apelação provida, em parte, em maior extensão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000607592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016710-30.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é apelado PAULO DE ANDRADE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos da Relatora sorteada e do 3o Juiz, que davam provimento, em parte, ao recurso, e
do 2o Juiz, que dava provimento, em parte, porém, em maior exrtensão, foi estabelecida
a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros
componentes da Câmara, Des. Marcos Ramos e Des. Andrade Neto, tendo o julgamento
prosseguido, nos termos do § 1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado
final: Por maioria de votos, deram provimento, em parte, porém, em maior extensão, ao
recurso, vencidos o 2o Juiz e a Relatora sorteada, que declarará voto., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LINO MACHADO,
vencedor, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, vencida, ANDRADE NETO (Presidente),
CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no. 1016710-30.2018.8.26.0008
Apelante: Banco Bradesco Financiamento S.A.
Apelada: Paulo de Andrade Oliveira
Comarca: São Paulo (1a Vara Cível F.R. Tatuapé)
Juiz : Fábio Rogério Bojo Pellegrino
VOTO N.o 44.039
Ação de indenização por danos materiais e morais Compra e
venda de veículo Honorários contratados Reembolso
Inadmissibilidade.
Não se há de falar em condenação da parte sucumbente ao
ressarcimento dos honorários contratados entre a parte
vencedora e seu advogado.
Apelação provida, em parte, em maior extensão.
Vistos.
Relatório nos autos.
Divirjo, data vênia, e parte, da douta Relatora
sorteada, nos termos abaixo explicitados.
O valor devido pela parte vencida a título de
honorários do advogado da parte vencedora é aquele fixado pelo julgador
na ação em que contendem, o qual diz respeito ao ônus da sucumbência.
Além disso, o réu não participou do negócio jurídico celebrado entre autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e advogado. Neste sentido: “DANO
MATERIAL
-
DESPESAS
COM
CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO - VERBA ABRANGIDA PELOS ÔNUS DA
SUCUMBÊNCIA E QUE NÃO PODEM SER EXIGIDAS EM SEPARADO - Constitui
incabível "bis in idem" a condenação, na forma de dano material, ao pagamento
dos honorários contratados com advogado, já que tais verbas são abrangidas
pelos ônus da sucumbência” (Apelação n.o 7.147.461-2, julgada em 19 de
fevereiro de 2009, pela Colenda Vigésima Primeira Câmara de Direito
Privado, por votação unânime. Relator Juiz José Guilherme Di Rienzo
Marrey) - “Dano material em que não se incluem o tempo despendido pelo autor
para solucionar a questão nem os honorários contratados com seu advogado -
Esforço do consumidor para fazer valer seus direitos no plano extrajudicial
representando exercício de cidadania e, assim, não justificando compensação
pecuniária, ao menos pelo prisma do dano material - Honorários de sucumbência
destinados, na disciplina processual, à recomposição dos presumíveis gastos do
vencedor com a constituição de advogado” (Apelação n.o 906.418-0/8, julgada
em 08 de maio de 2007 pela Colenda Vigésima Quinta Câmara de Direito
Privado, por votação unânime. Relator Desembargador Ricardo Pessoa de
Mello Belli).
No mesmo sentido, ver o que foi decidido por
esta Câmara na Apelação n.o 9051158-29.2009.8.26.0000, julgada em 06
de fevereiro de 2013, por votação unânime, sob minha relatoria.
Quanto ao mais, acompanho a douta Relatora,
tendo-se em conta que os danos morais foram fixados na quantia
proporcional e razoável de cinco mil reais.
Por conseguinte, com a divergência supra, dou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento, em parte, à apelação, porém, em maior extensão do que o faz
a douta Relatora sorteada, para o fim de excluir da condenação do réu a
quantia despendida pelo autor a título de honorários advocatícios
contratados, ficando a ação julgada procedente em parte. Recíproca a
sucumbência, cada parte arcará com o pagamento de metade das custas e
despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios devidos
aos patronos da parte adversa, no equivalente a 10% (dez por cento) da
condenação.
LINO MACHADO
Relator Designado
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28423
Apelação Cível no 1016710-30.2018.8.26.0008
Comarca: São Paulo
Apelante: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Apelado: Paulo de Andrade Oliveira
(m)
DECLARAÇÃO DE VOTO
EMENTA
APELAÇÃO
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA QUITAÇÃO DO
DÉBITO PURGAÇÃO DA MORA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA QUE DEMOROU MAIS DE SEIS
MESES PARA LEVANTAR O GRAVAME DANOS
MORAIS CONFIGURADOS DANOS MATERIAIS
HONORÁRIOS EXTRAJUDICIAIS
PARÂMETRO
TABELA DA OAB
I Veículo adquirido com restrição. Alienação fiduciária,
purgada a mora e quitado o débito. Houve injustificada
demora
da
instituição
financeira
em
determinar
o
levantamento da restrição. Procedimento que, em regra, leva
trinta dias, ocorreu após seis meses;
II - Serviço defeituoso e desídia da instituição financeira,
impossibilitando o autor de transferir o veículo para seu
nome. Evidenciado, portanto, o dano moral sofrido pelo
autor, consumidor, que é presumido, respondendo o credor de
forma objetiva pelos danos causados, devido ao risco inerente
à atividade e à falha na prestação de serviços;
III Honorários extrajudiciais que devem ser reembolsados
a título de perdas e danos (arts. 389 e 395, CC), necessário,
todavia, que o valor a ser reembolsado pela atuação do
causídico utilize como parâmetro a Tabela de Honorários da
OAB, em relação a qual deve se limitar o pagamento.
RECURSO PROVIDO EM PARTE
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
119/123, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE o pedido inicial,
confirmando a liminar deferida, em sede de segunda instância, por esta Relatora,
determinando que o Banco realizasse a baixa do gravame que recaía sobre o veículo
descrito na inicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 100.000,00 (já
cumprida fl. 85). Condenando o réu a pagar ao autor: a) indenização por danos
materiais no valor de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente pela tabela do TJSP, desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a propositura e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (CC 405 e 406 c/c CTN
161, § 1o) e b) indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00, corrigida
monetariamente pela tabela do TJSP, a partir da sentença, acrescido de juros de mora de
1% ao mês, a contar do trânsito em julgado desta decisão. Sucumbente, arcará o réu
com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em 10% do valor atualizado da condenação.
Entendeu, o I. Magistrado a quo, por rejeitar a preliminar de carência
de ação, porque a baixa do gravame somente ocorreu após o ingresso da ação e da
concessão da liminar pelo E. TJSP e ainda que assim não fosse, o interesse de agir
permanece em relação às indenizações postuladas pelo autor em razão da demora de a
instituição financeira dar baixa no gravame, mesmo quitado o débito garantido por
alienação fiduciária. No mérito, disse que documento dos autos comprovam que o autor
adquiriu de terceiro o veículo Camaro Placas FMB 0209, em 26.07.2018, onde já
constava a restrição de alienação fiduciária em favor do banco réu. Houve busca e
apreensão em ação judicial que tramitou na 5a Vara Cível do Tatuapé, e o financiado,
então vendedor do veículo ao autor, quitou o débito, purgando a mora. Não obstante a
quitação da dívida, o réu não baixou a restrição e, em novembro de 2018, o gravame
não havia sido baixado, impossibilitando o autor de transferir o veículo para seu nome,
o que somente ocorreu em 07.02.2019. Diante disso, fundamentou o I. Magistrado que,
entre o pagamento do débito, em 26.07.2018, e a baixa do gravame, em 07.02.2019,
houve injustificada demora da instituição financeira em determinar o levantamento
da restrição, impedindo o autor de transferir o veículo para seu nome. Portanto,
comprovado os prejuízos materiais suportados pelo autor, no importe de R$ 5.000,00,
valor não impugnado pelo Banco, bem como presente o dano moral, caracterizado pelo
abalo decorrente da necessidade de contratar advogado para obter o levantamento da
restrição, esta não teria ocorrido se a instituição financeira tivesse dado oportuna baixa
no gravame.
Vencido, apelou o réu. Reiterou que o gravame foi baixado pela
instituição financeira e não através de ordem judicial. Argumentou que para proceder ao
levantamento do gravame, o banco necessitava levantar o valor depositado para depois
do trâmite administrativo e financeiro “de baixa das parcelas” providenciar a baixa do
gravame. Culpou o autor pelo ocorrido que adquiriu veículo de quem não era
proprietário do bem. Refutou as condenações impostas porque cabia ao autor averiguar
eventuais restrições sobre o bem que estava comprando. Pugnou, por fim, pelo
afastamento das condenações, e de forma subsidiária a redução do montante arbitrado.
Processado o apelo com recolhimento do preparo respectivo, ausentes
contrarrazões, ainda que devidamente intimada a parte contrária, sendo os autos
posteriormente remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso comporta acolhimento em parte.
Incontroverso que o autor adquiriu, em 13.07.2018, o veículo Camaro SS
6.2 V*, ano/modelo: 2013/2014, placas: FMB 0209, de Fábio Miranda Milano, pelo
valor de R$ 150.000,00 (fl. 13). Foi orientado pelo vendedor que o veículo estava
alienado fiduciariamente ao banco réu, ora apelante, mas que o financiamento seria
quitado nos dias seguintes ao negócio. Todavia, tramitava na 5a Vara Cível, a ação de
busca e apreensão no 1009408-47.2018.8.26.0008, e, em 24.07.2018, o autor foi
surpreendido com a apreensão do bem. Procurou o vendedor, o qual informou que não
tinha condições de quitar o débito, motivo pelo qual, através de seu advogado, o autor,
em 26.07.2018, contatou o banco e pediu uma guia para a purgação da mora e demais
encargos. Quitou o saldo devedor e recuperou o veículo. Todavia, após a quitação
dos débitos, não houve a baixa do gravame. Somente ocorrida após decisão judicial.
Pois bem.
Como bem salientou o I. Magistrado sentenciante, “entre o pagamento do
débito efetuado em 26.07.2018 e a baixa do gravame em 07.02.2019 houve injustificada
demora da instituição financeira em determinar o levantamento da restrição”.
Procedimento que, em regra, leva trinta dias, ocorreu após seis meses.
Logo, houve sim serviço defeituoso e desídia da instituição financeira,
impossibilitando o autor de transferir o veículo para seu nome.
Preceitua o artigo 9o da Resolução no 320/2009, do CONTRAN que:
Art. 9o Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a
instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a
informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de
trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo
máximo de 10 (dez) dias.
No caso dos autos, como exposto, a restrição somente foi baixada após
seis meses. Evidenciado, portanto, o dano moral sofrido pelo autor, consumidor, que é
presumido, respondendo o credor de forma objetiva pelos danos causados, devido ao
risco inerente à atividade e à falha na prestação de serviços.
Ademais, o. C. STJ não deixa dúvidas quanto à existência de dano
moral nesses casos, conforme se depreende da seguinte decisão:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ART. 535 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. NÃO
OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DANOS MORAIS. DEMORA NA
LIBERAÇÃO DO GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
SOBRE VEÍCULO NO DETRAN. QUITAÇÃO INTEGRAL DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÍVIDA. RESOLUÇÃO CONTRAN N. 320. ENVOLVIMENTO DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO DO QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
SÚMULA
7
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
1. Tendo sido examinadas no acórdão impugnado, ainda que
implicitamente, todas as questões suscitadas, impõe-se a rejeição dos
embargos de declaração opostos com o propósito de
prequestionamento. 2. Configura dano moral a demora do banco em
providenciar, no DETRAN, a imediata liberação do gravame de
alienação fiduciária de automóvel, a despeito da quitação integral
do contrato. 3. A revisão de indenização por danos morais só é viável
em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for
exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do
STJ, impedindo o conhecimento do recurso.4. Tratando-se de danos
morais, é incabível a análise do recurso com base na divergência
pretoriana, pois, ainda que haja grande semelhança nas características
externas e objetivas, no aspecto subjetivo, os acórdãos são distintos. 5.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 651.108/RS, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 12/05/2015, DJe 18/05/2015) (Grifo meu).
Neste contexto, destaca-se a impossibilidade de o consumidor poder
dispor do bem, mesmo tendo realizado a quitação do contrato de financiamento, de
forma rápida, o que é absolutamente irrazoável, refletindo o abuso do direito
cometido pela instituição credora, ora apelante. Assim, justifica-se a indenização por
danos morais.
O valor foi arbitrado de forma proporcional e razoável (R$ 5.000,00).
Não havendo recurso do autor, não há como majorar a indenização fixada.
Quanto aos danos materiais, razão, em parte, assiste ao apelante.
Os honorários contratados são devidos, como forma de compensar o
gasto que a parte teve com a contratação de advogado, o que não ocorreria se o
vencido cumprisse sua obrigação sem a intervenção do Poder Judiciário. Diferente
dos honorários de sucumbência que são devidos pela parte vencida diretamente ao
advogado da vencedora, sendo arbitrados pelo Juiz na forma da lei.
Os artigos 389 e 395, do Código Civil respaldam o entendimento supra,
segundo o qual aquele que der causa ao processo deverá custeá-lo, evitando-se que o
vencedor tenha prejuízo com a demanda.
Neste sentido:
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CORRÉU. Inadmissibilidade. Figurou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no contrato como outorgante vendedor e credor fiduciário, podendo ser
responsabilizado a teor do disposto no art. 7o, parágrafo único, e do art.
25, § 1o, ambos do CDC, pois integrou a cadeia de consumo. VENDA E
COMPRA DE IMÓVEL. LOTE DE TERRENO. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Inequívoco o atraso na entrega do imóvel. (...). Devolução
integral dos valores pagos que se impõe. LUCROS CESSANTES.
Autores que optaram pela rescisão do contrato, não sendo cabível a
indenização decorrente da mora. MULTA INVERSA. Inadmissibilidade.
Rescisão contratual que finaliza a relação jurídica existente entre as
partes, afastando o pleito indenizatório requerido. DANOS MORAIS.
Não configurados. Mero dissabor decorrente de inadimplemento
contratual que não implica no dever de indenizar. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. Pertinente a indenização
decorrente de gastos com contratação de advogado. Inteligência dos
artigos 389 e 395 do Código Civil. Verba, porém, deverá se limitar ao
valor
estabelecido
na
Tabela
da
OAB/SP.
PRELIMINAR
REJEITADA
E
RECURSOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS. (TJSP; Apelação
Cível
1004337-59.2014.8.26.0152;
Relator: Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado;
Foro de Cotia - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2020; Data de
Registro: 08/05/2020) (Grifo meu).
Todavia, o autor não colacionou o contrato entre as partes, e, portanto,
embora os honorários extrajudiciais devam ser reembolsados a título de perdas e
danos, necessário que o valor a ser reembolsado pela atuação do causídico utilize
como parâmetro a Tabela de Honorários da OAB, em relação a qual deve se
limitar o pagamento e não o aleatório valor de R$ 5.000,00.
Assim, o valor dos danos materiais consubstanciados nos honorários
extrajudiciais devem ser reembolsados com base na tabela de honorários da OAB, a ser
calculado em sede de liquidação de sentença. Observando que referido valor não poderá
ultrapassar a quantia postulada de R$ 5.000,00.
Contudo, referido entendimento não foi acolhido pela d. maioria desta
Câmara que excluiu da condenação do réu a quantia despendida pelo autor a título de
honorários advocatícios contratados. Assim, a ação foi julgada procedente em parte e a
sucumbência é recíproca nos moldes fixados no voto do I. Relator designado.
Destarte, DAVA-SE PROVIMENTO EM PARTE ao recurso, apenas
para determinar que o valor dos danos materiais, consubstanciados no reembolso dos
honorários extrajudiciais tenham como parâmetro a Tabela de Honorários da OAB, a ser
calculado, em sede de liquidação de sentença, não superior a R$ 5.000,00. Vencido em
maior parte, fica mantida a sucumbência determinada em Primeiro Grau. Para os fins do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 85, §11 do CPC, fixam-se honorários advocatícios em 12% sobre o valor atualizado
da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
11D201F2
5
9
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
11E0B620
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1016710-30.2018.8.26.0008 e o código de confirmação da tabela acima.